Tribunal: TJMT
Processo: 1028504-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028504-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILBERTO PADILHA - EPP - CNPJ: 01.690.788/0001-78 (RECORRENTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), ADRIANA MACHADO DA SILVA - CPF: 080.735.759-65 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO ANTUNES FELTEN - CPF: 072.625.029-56 (ADVOGADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1028504-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1028504-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gilberto Padilha - EPP

Recorrida:
Adriana Machado da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por empresa prestadora de serviços automotivos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-a ao pagamento de danos materiais. A autora alegou falha no conserto do motor de seu veículo, o qual apresentou defeito durante viagem no período de garantia. Foram juntadas notas fiscais, registros audiovisuais, recibos e laudo técnico elaborado por engenheiro mecânico.

2.

A recorrente alegou, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, sustentou ausência de vício e atribuiu a falha à má utilização do veículo pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a produção unilateral de laudo técnico afasta a competência do Juizado Especial; e (ii) saber se estão configurados o vício na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos suportados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar foi rejeitada, porquanto o conjunto probatório constante dos autos, inclusive o laudo técnico, é suficiente à formação do convencimento do juízo.

5.

O laudo técnico, ainda que unilateral, encontra amparo em demais provas idôneas nos autos, como fotografias, vídeos e documentos fiscais, não impugnados de forma específica pela recorrente.

6.

A relação entre as partes é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente não logrou êxito em afastar sua responsabilidade, não provando culpa exclusiva da autora, caso fortuito ou força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A produção de laudo técnico unilateral não afasta a competência do Juizado Especial quando corroborado por outras provas documentais. 2. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nas hipóteses de vício do serviço, quando comprovados o dano, o vício e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor artigos 6º, VI, 12, 13 e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 0016850-59.2023.8.25.0000, Rel. Ana Lúcia Freire dos Anjos, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/03/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 00171141720198080024, Rel. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/08/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008355-92.2020.8.11.0003, Rel. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1028504-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1028504-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gilberto Padilha - EPP

Recorrida:
Adriana Machado da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gilberto Padilha - EPP
.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 275717885)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$16.214,90 (dezesseis mil, duzentos e quatorze reais e noventa centavos) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 275717893): arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial. Requer a reforma sentença para ser julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões
(Id. 275717897)
:
defende o desprovimento do recurso e a condenação da recorrente em honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1028504-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1028504-76.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gilberto Padilha - EPP

Recorrida:
Adriana Machado da Silva

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial a autora alega que em 07/10/2023, contratou a parte requerida para realizar reparos em seu veículo, consistentes na troca do radiador, retífica do motor, reparação de todo o sistema de arrefecimento, bem como na substituição e encaixe das peças adquiridas, conforme notas fiscais. Afirma que, após a prestação de serviço, foi concedida garantia de três meses.

Em 12/12/2023, durante viagem com seus dois filhos e uma funcionária, com destino ao Estado do Paraná, o veículo apresentou falhas no sistema de arrefecimento, ocasionando a fundição do motor.

Diante disso, foi necessário acionar serviço de guincho até oficina mecânica, concluindo a viagem por meio de transporte rodoviário. A autora também teve que arcar com os custos da reconstrução do motor, substituição de peças, mão de obra e demais reparos.

Como meio probatório, foram apresentados notas fiscais relativas ao primeiro reparo realizado pela parte requerida (Id. 275717862 e Id. 275717864), comprovantes de transporte (Id. 275717860 e Id. 275717861), notas fiscais do segundo conserto (Id. 275717869, Id. 275717858, Id. 275717856), comprovante de pagamento (Id. 275717856), recibo de aluguel de veículo (Id. 275717858), além de registros fotográficos e audiovisuais (Id. 275717852, Id. 275717870, Id. 275717872 e Id. 275717873).

Destaca-se, ainda, o laudo técnico elaborado por engenheiro mecânico (Id. 275717857 e Id. 275717851), do qual consta que não foi realizada retífica nas partes do bloco do motor, resultando em superaquecimento, vazamentos na junta do cabeçote, perda de compressão e danos aos componentes internos do motor.

Em suas razões recursais, a empresa suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob a alegação de necessidade de perícia técnica. Alegou, ainda, que o laudo apresentado seria apócrifo, por ter sido produzido unilateralmente por profissional não identificado. No mérito, limitou-se a afirmar que prestou o serviço de forma adequada, e que a falha se deu, supostamente, por mau uso do veículo pela parte autora.

A preliminar deve ser rejeitada. As provas constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia, especialmente porque o defeito é incontroverso e há laudo técnico que atesta o vício do serviço (Id. 275717851).
Ademais, cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Cumpre salientar que, embora o laudo técnico elaborado por engenheiro mecânico tenha sido produzido de forma unilateral pela autora, tal elemento probatório encontra-se amparado por outros documentos idôneos constantes dos autos, como fotografias, vídeos e notas fiscais, que reforçam a verossimilhança das alegações iniciais. Ressalte-se, ainda, que o recorrente limitou-se a impugnar o referido laudo, sem apresentar qualquer contraprova técnica ou contestar, de forma concreta e específica, os demais documentos apresentados, os quais permanecem hígidos e não foram objeto de impugnação efetiva.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – FORD RANGER LIMITED – GARANTIA DE 05 ANOS – FUSÃO DO MOTOR – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR VEÍCULO RESERVA, SOB PENA DE MULTA –
AUTOR QUE PRODUZIU PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES – LAUDO PERICIAL DE ENGENHEIRO MECÂNICO PARTICULAR QUE NÃO FOI DESMERECIDO – TOTAL AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– MULTA MANTIDA, VEZ QUE A AGRAVANTE NÃO CUMPRIU A OBRIGAÇÃO POR DESEJO PRÓPRIO – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – VEÍCULO QUE PODE GARANTIR O REVERSO DA DEMANDA – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (...). O Autor contratou engenheiro mecânico particular que emitiu laudo técnico, acompanhado de fotos e atestou que o veículo apresentou defeito em peça original, por erro de projeto ou de fabricação e que tal peça ainda estava na garantia. 02. O Autor ajuizou a ação juntando laudo técnico, as revisões efetivadas no veículo, a nota fiscal da última revisão, as reclamações efetivadas e vários outros documentos. Já a Agravante não trouxe qualquer documento para provar suas alegações. (...). (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0016850-59.2023 .8.25.0000, Relator.: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)”

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O conjunto probatório revela que a autora demonstrou, de forma satisfatória, a ocorrência dos danos, o nexo de causalidade e o vício no serviço prestado dentro do prazo de garantia.

Por outro lado, a empresa recorrente não apresentou qualquer prova que afastasse sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco comprovou caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da consumidora.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO EM VEÍCULO – SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – OFICINA MECÂNICA INDICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que associações oferecem serviços de proteção veicular, impondo a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores. 2 .
Comprovada a má prestação do serviço pela oficina indicada, que não realizou os reparos necessários no veículo incendiado, resta evidenciado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha do serviço, impondo o dever de indenizar.
3. Restam suficientemente demonstrados a ocorrência de danos materiais e morais, caracterizados os primeiros pelos custos adicionais com os reparos necessários e os últimos pela frustração e prejuízo extrapatrimonial sofridos pelos autores, pelo prolongamento da privação de uso do veículo por considerável período, comprometendo a estabilidade financeira familiar, já que utilizado para a obtenção de renda. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00171141720198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/08/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIEMNTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA –
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE PROTEÇÃO VEICULAR – RECUSA EM FORNECER O
SERVIÇO
DE REPARAÇÃO DO VEÍCULO – DEFEITO CONSTATADO PELA CONCESSIONÁRIA
AUTORIZADA
– DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado que o veículo foi encaminhado para conserto na
oficina
credenciada e escolhida pela apelante, a qual alegou não haver nenhum reparo a ser feito e, posteriormente, constatado o defeito no motor, sendo o veículo encaminhado para a realização dos reparos adequados na concessionaria
autorizada
, demonstrada a
falha
na
prestação
do
serviço
e o dever de indenização por danos materiais.
A privação do veículo para o reparo no veículo causa transtornos que superam o mero aborrecimento, mormente se se tratava de veículo utilizado para sua atividade econômica (motorista de aplicativo), trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Os lucros cessantes restaram demonstrados e deveram ser apurado em liquidação de sentença, devendo os autores trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária.- (N.U 1008355-92.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)”

Desta forma, deve responder objetivamente pelos danos causados face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 28/04/2025